Tribunal: TJES
Processo: 5007210-47.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007210-47.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

INTERESSADO: PAULO PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. REAJUSTE ESCALONADO DE SERVIDORES PÚBLICOS. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Juizado Especial da Fazenda Pública em face de Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, no bojo de ação ordinária em que servidor público pleiteia a concessão de reajustes deferidos a outras carreiras, reposição de diferenças salariais e indenização por danos morais. O juízo suscitado declinou da competência com base no valor da causa, enquanto o suscitante sustenta a incompetência em razão da complexidade probatória da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova técnica e a análise complexa de paradigmas remuneratórios entre carreiras distintas afastam a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de 60 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura conflito negativo de competência quando dois ou mais juízos se declaram incompetentes para o julgamento da mesma demanda, nos termos do art. 66, II, do Código de Processo Civil.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora fixada pelo valor da causa e pela matéria, deve observar os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o sistema.

A complexidade da prova necessária à instrução do feito atua como fator legítimo para o afastamento da competência dos Juizados Especiais, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Demandas que envolvem a análise de discrepâncias remuneratórias entre categorias funcionais distintas exigem a comparação de atribuições, exame de legislações específicas de planos de cargos e eventual perícia contábil, o que transborda a natureza do exame técnico simplificado previsto na Lei nº 12.153/2009.

A inviabilidade de tramitação sob o rito especial, decorrente da densidade probatória e da natureza da controvérsia, fixa a competência no juízo fazendário comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória).

Tese de julgamento
:

A necessidade de produção de prova técnica complexa ou de análise jurídica aprofundada sobre planos de cargos e salários torna a demanda incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A complexidade fática e probatória autoriza o deslocamento da competência para o Juízo Comum, independentemente do valor atribuído à causa. 3. O exame técnico simplificado não substitui perícias de maior rigor científico necessárias ao deslinde de controvérsias sobre isonomia remuneratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competencia para DECLARAR a competencia da 2 VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITORIA para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE VITÓRIA
e como suscitado o juízo da

2
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA.

A ação registrada sob o nº 5021372-09.2024.8.08.0024 foi proposta por Paulo Pereira em desfavor do Estado do Espírito Santo, almejando o autor a concessão dos reajustes deferidos a servidores de outras carreiras, bem como a reposição das diferenças e respectivos reflexos e a condenação do ente requerido ao pagamento de danos morais.

Referido feito foi distribuído originariamente ao juízo da
2
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA
, que ao receber a inicial declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória, com base no valor atribuído à causa (evento nº 13602741, fls. 48/49).

Redistribuída a ação ao
3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE VITÓRIA
, foi proferida decisão em que foi negado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como determinada a citação do ente requerido (evento nº 13602741, fls. 51/59).

Após oferta de defesa e réplica, o magistrado do
3º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
DE VITÓRIA
proferiu decisão reconhecendo sua incompetência absoluta para julgar o feito considerando a complexidade da prova necessária para o deslinde da controvérsia, razão pela qual suscitou o presente conflito.

De início, não obstante a tese sustentada pela magistrada suscitada quanto ao não cabimento do conflito, no caso concreto observa-se que ambos os juízos declararam-se incompetentes para o julgamento da demanda, atraindo, desse modo, a possibilidade de suscitação do incidente, na forma do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.

Superado o ponto, observa-se que apesar do valor atribuído à causa estar inserido na alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a natureza da demanda, por meio da qual busca-se a obtenção dos reajustes concedidos a outras carreiras do funcionalismo público.

A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece como regra geral a competência desses juizados para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 2º:

Art. 2º Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Todavia, o próprio diploma legal excepciona de sua competência determinadas matérias, notadamente aquelas cuja natureza ou estrutura probatória não se compatibilize com a celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais. Tal excludente é expressamente reconhecida pelo artigo 2º, §1º, incisos I a III, do mesmo diploma:

[...]

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

[...]

Mais ainda, mesmo nos casos não abarcados pelas exceções expressas, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça possui orientação no sentido de que
a complexidade da causa, especialmente no tocante à prova necessária à sua instrução
, é fator legitimador do afastamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da sua vocação para demandas de menor complexidade,
in verbis
:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO – PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício do cargo de enfermeiro no setor de emergência – pronto socorro, na forma do art. 5º, I, da Lei nº 6.814/06. 2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico. 5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. (TJES - 1ª Câmara Cível - Conflito de competência Cível n.º 5003074-75.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 27/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de São Mateus/ES, em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, no bojo de Ação Anulatória de Atos Administrativos contra o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) e outros. O Juízo suscitado declinou da competência com base no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, por entender ser absoluta a competência do Juizado, dado o valor da causa (R$ 5.814,09). Já o Juízo suscitante entendeu que a complexidade probatória, em especial a necessidade de perícia ambiental para elucidar a natureza da área autuada (possível manguezal), torna incompatível o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da necessidade de produção de prova pericial ambiental complexa, a ação anulatória deve tramitar perante o Juízo Comum, mesmo estando presente, em tese, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, não se aplica quando a demanda envolve matéria de alta complexidade fática e probatória, incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o microssistema dos Juizados. 4. A controvérsia sobre a existência de intervenção irregular em Área de Preservação Permanente (APP), especialmente vegetação de manguezal, neste caso, exige perícia técnica ambiental que pode extrapolar os limites do exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009. 5. A jurisprudência consolidada do TJES e de outros Tribunais reconhece que causas que demandam prova pericial complexa devem ser processadas no Juízo Comum, ainda que preenchidos os critérios de valor e matéria para o Juizado Especial. 6. A atuação dos órgãos ambientais e a controvérsia sobre a configuração ou não da infração ambiental reclamam avaliação técnica especializada, cuja produção, neste caso, pode ser inviável no rito dos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES. Tese de julgamento: 1. A necessidade de prova pericial de maior complexidade torna a demanda incompatível com os princípios e a estrutura procedimental dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que preenchidos os requisitos de valor e matéria. 2. A competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 deve ser relativizada quando a complexidade fática inviabiliza a tramitação no rito sumaríssimo. 3. Compete ao Juízo Comum da Fazenda Pública julgar ações que demandem produção de prova técnica incompatível com os meios simplificados previstos no microssistema dos Juizados Especiais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, § 4º, e 10; CPC/2015, art. 66, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência Cível 5004849-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25/06/2023; TJES, Conflito de Competência Cível 5014730-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28/11/2024; TJSP, Conflito de Competência Cível 0037022-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Egberto de Almeida Penido, j. 31/01/2025. (TJES - 3ª Câmara Cível - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5006537-88.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 12/05/2025)

No caso vertente, a pretensão deduzida pelo autor está diretamente relacionada a alegadas discrepâncias remuneratórias entre categorias funcionais distintas do serviço público estadual, exigindo a demonstração de identidade de funções, comparabilidade de atribuições, análise de legislações específicas de planos de cargos e salários, bem como a eventual produção de prova técnica contábil, o que, em linha de princípio, não se revela compatível o rito especial dos Juizados.

Desse modo, diante da inviabilidade de tramitação do feito originário no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, revela-se pertinente que o feito originário tramite na vara fazendária de competência comum.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o Juízo

SUSCITADO
, ou seja, da

2
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA
para processar e julgar o feito originário.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DECLARAR
competente o Juízo

SUSCITADO
, ou seja, da

2
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA
para processar e julgar o feito originário.